Tribunal: TJBA
Processo: 8061806-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061806-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDEIR ABREU DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
Valdeir Abreu dos Santos
,
contra sentença da
2
0
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano mora
l
,
na lide
movida
em face d
o

Banco Itaú
S/A.
A

Acionante
alega desconhecer o débito e busca a reforma da sentença, enquanto
o

Acionad
o
sustenta a legitimidade da cobrança e da inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a inscrição do nome d
a

A
utor
a,
em cadastro de inadimplentes, é legítima, considerando a alegada inexistência do débito;
e
estabelecer se há dano moral indenizável, em decorrência da referida inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição, em cadastro de inadimplentes, é legítima, pois foi comprovada a relação contratual entre as partes e o inadimplemento d
a

Demandante,
por meio
das
telas sistêmicas e
das
faturas emitidas pel
o

R
é
u
, que indicam o histórico de consumo e a vigência do contrato.

4. A documentação apresentada pel
o

Suplicado
, embora unilateral, é considerada legítima para comprovar o débito, sendo suficiente para assegurar os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente em contratos celebrados por teleatendimento.

5. Não há abuso por parte d
o

Requerid
o
na inscrição do nome d
a
Requerente,
em cadastros de proteção ao crédito, uma vez que a dívida é devida e o inadimplemento está demonstrado, afastando-se qualquer ilicitude na conduta.

6. Não se configura dano moral, pois não há prova de violação de direitos da personalidade d
a

A
utor
a
. A inscrição do nome, em cadastros restritivos, quando legítima, não gera direito à indenização por dano mora
l
.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º e §11, 487, I; STJ, Tema 1.076.

J
urisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível 1.0024.11.308528-6/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 14.12.2017; TJBA, Apelação Cível nº 8059130-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8061806-76.2023.8.05.0001
,
tendo como Apelante
VALDEIR ABREU DOS SANTOS
,
sendo

Apelad
o

o

BANCO ITAÚ
S/A
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.